Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A finalidade da medida consiste em satisfazer o crédito, atentando-se, no entanto, para a proporcionalidade e razoabilidade. Repelem-se, portanto, os excessos e a adoção indiscriminada dessa nova possibilidade. A fundamentação de aplicação das medidas atípicas (artigo 139, inciso IV, CPC) deve ser consistente, coerente com o caso concreto, proporcional e adequada.
3. A suspensão da CNH não afronta o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois a locomoção do executado pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel.
4. No que concerne ao direito de viajar para o exterior, com a retenção do passaporte, tal medida, entretanto, não se mostra razoável tampouco proporcional. O passaporte é documento essencial e imprescindível para o direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.